Tribunal: TJPA
Processo: 0005507-08.2013.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005507-08.2013.8.14.0070

APELANTE: GILBERTO CARDOSO SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL.
ERROR IN JUDICANDO
NA CONDENAÇÃO DO APELANTE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. REFORMA DA DOSIMETRIA BASILAR. REANÁLISE DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. REFORMA DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPROCEDÊNCIA.
CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO. PERDA DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer da apelação e
dar-lhe parcial provimento, para reformar a
dosimetria da pena
;
reconhecendo, consequentemente e de ofício, a prescrição superveniente da pretensão punitiva do Estado
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Gilberto Cardoso da Silva
, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/Pa, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 155, caput, do Código Penal, à pena
de 3 (três) anos de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto.

Na peça acusatória (id. 5807482 - Pág. 1 a 3), há,
ipsis litteris
:

Consta no inquérito policial anexo que, no dia 05 de outubro de 2013, por volta de 16:00 h, o denunciado subtraiu, para si, uma bicicleta da marca Amazon, bike A24, genava teen pink, n° WRP 10H19674, de propriedade de na Paula Sena da Silva. Ana Paula saiu para visitar sua amiga Simone Cardoso Silva, irmã do denunciado. Chegando a residência desta, à Trav. Benedito Sena dos Passos n° 1138, nesta cidade, deixou sua bicicleta no quintal da casa, próximo à porta da cozinha, presenciando quando o denunciado saiu com a bicicleta; na ocasião ainda tentou alcançá-lo, no entanto não obteve êxito. Após um tempo, o denunciado retornou sem o objeto e, quando lhe foi perguntado sobre o local em que estaria o bem, ele empreendeu fuga, porém, foi detido por uma testemunha, nas proximidades do cemitério. Policiais militares foram acionados e o conduziram para a Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante, oportunidade em que foi reconhecido ela vítima, embora ele tenha negado a autoria do delito.

Ao sentenciar (id. 5807495), o
juiz a quo
julgou procedente a
pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, impondo ao apelante 3 (três) anos de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime de furto simples, previsto no art. 155, caput, do CP.

As razões recursais do apelante redundam nas teses de absolvição por negativa de autoria e/ou insuficiência de provas e, subsidiariamente, na redução da pena, com fixação de regime prisional aberto e/ou substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (id. 5807499).

As contrarrazões deram-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (id. 5807499).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e im
provimento do recurso
(id. 5807501).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão, com sugestão e inclusão do feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DO MÉRITO:

2.1- NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Após análise dos atos instrutórios, c
onstato que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante amparado, sobretudo, na prova oral colhida sob o crivo do contraditório, associando-a à da fase inquisitorial e aos documentos expostos nesta.

Da instrução do processo, na fase judicial, de fato, é possível concluir que o furto em questão ocorreu em plena luz do dia, foi testemunhado pela vítima e pelo vizinho do imóvel em que a bicicleta estava guardada e que o Réu residia.

O vizinho do Réu, Gleidson Valdemir Correa Santos, afirmou:

(...)que

nesse dia estava em frente à sua casa, que Gilberto saiu com essa bicicleta, que a bicicleta de Ana Paula estava no quintal da vizinha, que não sabia que Gilberto estava roubando, que Ana Paula procurou a bicicleta e o depoente falou que presenciou Gilberto saindo com ela (...)
(id.

5807508/5807509).

A irmã do Réu, Simone Cardoso Silva, também ouvida em Juízo, confirmou os fatos delituosos narrados na denúncia, e afirmou:

(...) Ana Paula foi lhe visitar e como seu irmão (acusado) era usuário de drogas, não podia ver uma bicicleta; que a vítima deixou o veículo e não lhe falou nada; que quando foram olhar a bicicleta já não estava mais no local; que sabe que o acusado vendeu, mas não bem pra quem; que o acusado pegava dinheiro e ia para a boca de fumo, que era comum o acusado fazer isso (...)
(id. 5807517/5807520).

A vítima, Ana Paula Sena da Silva, não foi encontrada para ser intimada da audiência de instrução e julgamento, porém, na fase extrajudicial, afirmou que:

(...) é sua a
referida bicicleta amazon, bike A24, genava, teen, pink/BC, n.° WRP 10H19674; que saiu com a referida bicicleta visitar a sua amiga Simone; que parou a bicicleta no quintal da casa de Simone na porta da cozinha; que viu quando Gilberto saiu com a bicicleta; que Gilberto e irmão de Simone; que tentou alcançar Gilberto mas sem sucesso e por isso ficou aguardando junto Simone o retorno de Gilberto;

que o mesmo retornou sem a bicicleta; que a depoente perguntou sobre o local em que estaria; que Gilberto empreendeu em fuga; que o vizinho de Simone o Sr. Gleidson viu todo o ocorrido e também correu atrás de Gilberto; que Gleidson conseguiu conseguiu deter Gilberto (...) (id. 5807473 – Pag. 7).

O Réu não foi interrogado em Juízo, em que pese ter sido regularmente citado, pois não compareceu ao ato de audiência de instrução e julgamento, já que mudou de endereço sem comunicar ao Juízo, uma das obrigações assumidas a quando da concessão de sua liberdade provisória, pelo que foi declarado revel, sendo que na fase inquisitorial negou a prática do crime (id. 5807492 – Pág. 2;
5807492 - Pág. 6
;
5807473 - Pág. 8; 5807475 - Pág. 18).

Nesse contexto,
in casu
, encontra-se respeitado o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art.155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial,
conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Assim, não merece acolhida a alegação absolutória, pois, os fatos foram sustentados por provas judiciais e extrajudiciais.

2.2 - DOSIMETRIA DA PENA:

No que tange à dosimetria
, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Id. 5807495 - Pág. 1/4):

Atendendo as diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal Brasileiro, passo a dosar a pena:

O acusado possui culpabilidade comum ao tipo penal
; o réu possui diversos antecedentes criminais; os motivos, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem são desfavoráveis;

as circunstâncias são reprováveis, uma vez que subtraiu a bicicleta da vítima que era amiga da família;

a consequência grave, uma vez que a vítima não recuperou o bem e ainda não vislumbro qualquer contribuição da vítima para o evento criminoso.

Em vista dessas circunstâncias, que em sua maioria são desfavoráveis, fixo ao réu a pena base acima do mínimo legal
, em 03 (três) anos de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa,
estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Na segunda fase de aplicação da pena,
não incide qualquer circunstância, pelo que mantenho a pena em 03 (três) anos de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa,
estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Em terceira fase de aplicação da pena, não incidem qualquer causa de aumento ou redução de pena, pelo que fixo a pena em definitivo em 03 (três) anos de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

O acusado deverá cumprir a pena em regime semi-aberto, nos termos do art. 33, do CPB.

Incabível a substituição da pena por restritiva de direitos, em virtude da pena aplicada e dos antecedentes criminais do acusado.

Na primeira fase, depreendo que o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código
Penal, valorou negativamente os antecedentes criminais, os motivos, as circunstâncias e consequências do crime, fixando a reprimenda basilar em 3 (três) anos de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Os
antecedentes criminais
–
referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar de inquéritos policiais e de ações penais em curso para negativá-los (Súmula 444/STJ) – o juízo
a quo
limitou-se a afirmar que o réu ostenta vários antecedentes criminais, não indicando os processos correlatos. No entanto, em análise de sua folha de antecedentes (Id. 5807480 - Pág. 12/13), em conjunto com os sistemas Libra e PJE, não constatei nenhum processo com sentença penal condenatória, com trânsito em julgado, em desfavor do ora recorrente, no que
neutralizo
o presente vetor.

As
circunstâncias do crime
– tal vetor se legitima negativo, já que o Réu não se constrangeu em furtar a bicicleta da amiga de sua irmã que a deixou em confiança na sua própria casa.

Os
motivos do crime
– a fundamentação exarada pela magistrada não se legitima já que é inerente ao crime de furto o dolo em obter vantagem indevida.

Para corroborar:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.
FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. MOTIVOS DO CRIME. OBTENÇÃO DE LUCRO FÁCIL E RÁPIDO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. MOTIVAÇÃO CONCRETA NÃO DECLINADA. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...)

3.
Em relação aos motivos do crime, o argumento consistente em "obtenção de lucro fácil e rápido em prejuízo alheio" é circunstância elementar do crime de roubo, não justificando, de per si, a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria.

(...)

6. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de afastar as circunstâncias judiciais referentes aos motivos e circunstâncias do delito, determinando ao Juízo das Execuções que proceda à nova dosagem da pena.

(HC n. 634.480/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 8/2/2021.) (grifei)

As
consequências do crime
–
alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente - o magistrado
a quo
negativou tal vetor em razão da vítima não ter recuperado o bem subtraído. No entanto, destaco que, conforme jurisprudência, o valor do prejuízo somente pode ser considerado para aumento da pena basilar quando for excessivo, o que não se verifica na espécie, visto que, conforme boletim de ocorrência (Id.
5807473 - Pág. 13
), tratou-se de uma bicicleta de valor não especificado.

Para mais fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO. VALOR DA RES FURTIVA QUE NÃO SE MOSTRA EXACERBADO. APARELHO CELULAR USADO. PENA-BASE REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL. PENA INFERIOR A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MITIGAÇÃO. FIXAÇÃO DO MODO SEMIABERTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.

1. A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie.

2. Em relação à avaliação negativa das consequências do delito, de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, o valor do prejuízo
nos crimes patrimoniais somente pode ser considerado para elevar a pena-base quando a lesão se revele exacerbada, transcendendo os efeitos normais descritos para o tipo penal violado, o que não ocorre no caso
, eis que se trata de subtração de aparelho celular usado.

3. Não havendo circunstâncias judiciais negativadas e estabelecida pena inferior a 8 (oito) anos de reclusão, não há fundamentação idônea para o agravamento do regime inicial e, assim, deve ser fixado para tanto o semi-aberto.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 554.740/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 23/03/2020)

Não havendo nos autos elementos aptos a manter negativado tal vetor,
valoro-o como neutro.

Nesse contexto, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (1 a 4 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), a presença de uma circunstância judicial desfavorável,
arbitro a pena-base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa
, com fulcro na súmula 23 do TJPA,
in verbis
:

A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Para mais fundamentar:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 217-A, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO EM 1/6 SOBRE O MÍNIMO LEGAL. DESVALOR ATRIBUÍDO À CULPABILIDADE DO AGENTE E ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME PRISIONAL INICIAL. MODALIDADE FECHADA RECOMENDADA PARA O QUANTUM DA PENA DEFINITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

-
A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. Precedentes.

-
O entendimento desta Corte firmou-se também no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.

- Na hipótese, após as alterações que a Corte local fez na dosimetria da pena, a sanção básica do agravante foi exasperada em 1/6 sobre o mínimo legal, pelo desfavorecimento dos vetores da culpabilidade do agente e das consequências do crime.

(...)

(AgRg no HC n. 762.019/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022.) (grifei)

Na segunda fase, corretamente, não foi constatada nenhuma agravante ou atenuante, assim como na terceira e última fase da dosimetria, razão pela qual fixo a pena final e concreta
em

1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa
. No entanto, para não incorrer em
reformatio in pejus
, preservo a pena de multa arbitrada pelo juízo
a quo
em
35 (trinta e cinco) dias-multa.

Em relação ao
regime prisional
, mantenho o regime fixado (semiaberto), tendo em vista a presença de circunstância judicial desfavorável, com fulcro no art. 33, §2º e 3º c/c art. 59 do CP.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA E USO DE DOCUMENTO FALSO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO. IRRELEVÂNCIA. SUSCITADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO E PRISÃO DOMICILIAR. SÚMULA N. 211/STJ. PREQUESTIONAMENTO. INFRINGÊNCIA AOS ARTS. 382 E 619, AMBOS DO CPP. SÚMULA N. 284/STF. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROPORCIONALIDADE. REGIME SEMIABERTO E NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE EM ÂMBITO DE RECURSO ESPECIAL.

(...)

8
. Consoante entendimento assente neste Tribunal Superior, a análise desfavorável das circunstâncias judiciais justifica a fixação do regime semiaberto, bem como o afastamento da substituição da sanção corporal por restritivas de direitos, ainda que a pena imposta ao agravante seja inferior a 4 anos de reclusão, tendo em vista o disposto nos arts. 33, § 3º, e 44, III, c/c o art. 59, todos do Código Penal.

9. É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa a matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes.

10. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.849.541/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 30/8/2022.) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO WRIT. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. SÚMULA N. 568/STJ. NULIDADE. BUSCA VEICULAR. FUNDADAS SUSPEITAS. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. ACRÉSCIMO DE UM SEXTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. REGIME INICIAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

5. In casu, o Tribunal de origem redimensionou a pena imposta pelo juízo de primeiro grau, aumento a pena-base em um sexto, considerando a presença de uma circunstância judicial negativa, qual seja, os antecedentes criminais, de maneira que não há constrangimento ilegal a ser sanado quanto a este ponto.

6. Embora o montante de pena comportar, em princípio, o regime inicial semiaberto, verifico que a pena-base foi mantida acima do mínimo legal, circunstância esta que justifica o recrudescimento do regime, inexistindo, portanto, coação ilegal a ser sanada por esta Corte.

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 770.281/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

Por fim, no que tange à
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, para sua aplicação se faz necessário o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 44 do Código Penal, destacados abaixo:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:
(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;
(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

II – o réu não for reincidente em crime doloso;
(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.
(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

(grifei)

In casu
, embora preenchido as duas primeiras condições (incisos I e II), a análise desfavorável de uma circunstância judicial, justifica o afastamento da substituição da sanção corporal por restritivas de direitos, haja vista a ausência do requisito previsto no inciso III do mencionado artigo.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. 1) DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. 2) INEXISTENTE ERRO OU FLAGRANTE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA APLICADA AOS RECORRENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. 3) REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA INFERIOR A 4 ANOS. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS, COM PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL SEMIABERTO. 4) DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR. IRRELEVÂNCIA PARA FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. 5) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 44, INCISOS II E III, E § 3º DO CÓDIGO PENAL - CP. 6) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

5. Embora preenchido o requisito de ordem objetiva (pena inferior a 4 anos), a análise desfavorável das circunstâncias judiciais justifica o afastamento da substituição da sanção corporal por restritivas de direitos, tendo em vista a ausência dos requisitos previstos no art. 44, incisos II e III, e § 3º do Código Penal.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.960.808/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021.)

De igual modo, inaplicável, também, o art. 77 do CP.

03 –
DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO

Diante desse novo contexto, de ofício, faz-se reconhecível o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado.

Imperioso transcrever, com destaques meus, as redações dos artigos 109, 110, 114, e 117 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:

Prescrição antes de transitar em julgado a sentença

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V
- em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição das penas restritivas de direito

Parágrafo único -
Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

§ 2o
(Revogado pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição da multa

Art. 114 -
A prescrição da pena de multa ocorrerá:

(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

I - em 2 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada;
(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

II -
no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada.

(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

Redução dos prazos de prescrição

Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I -
pelo recebimento da denúncia ou da queixa
;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV -
pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis
;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme apreendo dos autos:

·

o fato criminoso ocorreu em 05/10/2013 (Id. 5807482 - Pág. 2);

·

a sentença data de 13/11/2017 (Id.

5807495 - Pág. 3
) e há ato de Secretaria, com data de 31/01/18 (Id.
5807495 - Pág. 10
);

·

o Ministério Público permaneceu silente;

·

reformado, agora, o julgado de primeira instância, a pena privativa de liberdade do apelante passou para

1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição intercorrente é de 04 (quatro) anos (artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, §1º, c/c artigo 114, inciso II, todos do Código Penal), contados a partir da publicação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal). Dali, até então, passaram-se mais de 04 (quatro) anos.

Logo, o direito de punir do Estado se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INCABÍVEL. POSICIONAMENTO DO PARQUET EM PARECER. POSSIBILIDADE. (2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES.

1. Na Lei n. 8.038/1990, não há previsão de contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, sendo prescindível a intimação do Ministério Público estadual para apresentar resposta ao recurso da defesa, suprida essa falta pela manifestação do Subprocurador-Geral da República em sede de parecer.

2.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial.

3. Recurso ordinário desprovido. (Sem destaques no original)

(STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015) (grifei)

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS SOBRE A AUTORIA DELITIVA. PRETENSÃO INFUNDADA. Demonstrada a existência de provas seguras quanto a autoria do crime de tráfico de drogas, depoimento de policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado em consonância com a prova dos autos. REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL. Prospera em parte. Pena-base que deve ser mantida. Necessidade de se aplicar ao caso a atenuante da menoridade relativa, já que menor de 21 anos de idade à época do crime. Quantum da diminuição do tráfico privilegiado mantido no mesmo patamar. Face a aplicação da menoridade relativa, a pena definitiva resulta em 03 anos de reclusão e 300 dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. Considerando o quantum da pena resultante, prescreve em 08 anos, o qual reduz-se pela metade, a teor do artigo 115 do CPB. Assim da sentença condenatória 23/04/2017, com a devida publicidade, até os dias atuais passaram-se mais de cinco anos, tempo superior ao reconhecimento da prescrição. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, E POR CONSEGUINTE, RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO.

(12216882, 12216882, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-12-15, Publicado em 2022-12-15)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e dou-lhe parcial provimento para reformar a dosimetria do delito de furto simples, passando, dessa forma, a reprimenda para 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, mais 25 (vinte e cinco) dias-multa; consequentemente, de ofício, reconheço a prescrição
, na modalidade intercorrente,

da pretensão punitiva do Estado, nos termos
do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, c/c os do artigo 61, do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 03/04/2023